Tribunal: TJSP
Processo: 2056863-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Incapacidade Laborativa Parcial
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Acidente do Trabalho – Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Atraso na implantação de benefício – Cobrança de longo período após a conta original e o efetivo cumprimento da obrigação de fazer – Ausência de demonstração de provocação no processo original, por parte do exequente, no tocante à implantação – Prescrição quinquenal admitida – Recurso parcialmente provido.

Dou

Ementa:
Acidente do Trabalho – Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Atraso na implantação de benefício – Cobrança de longo período após a conta original e o efetivo cumprimento da obrigação de fazer – Ausência de demonstração de provocação no processo original, por parte do exequente, no tocante à implantação – Prescrição quinquenal admitida – Recurso parcialmente provido.

Dou parcial provimento ao recurso.